Tribunal: TJES
Processo: 5001339-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001339-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: MAURILIO SIQUEIRA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO PAN S/A.
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e consignação em pagamento”
(em fase de cumprimento de sentença) ajuizada em seu desfavor por
MAURILIO SIQUEIRA DO NASCIMENTO
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela instituição financeira requerida.

Em seu arrazoado, o agravante aduz, em apertada síntese, que possui saldo devedor para com o excipiente, o que autoriza a compensação dos valores devidos, nos termos dos Arts. 368 e 369 do Código Civil.

Assevera que “
o valor pretendido pelo Agravado está totalmente equivocado e não pode ser homologado por este juízo e ainda, qualquer valor a ser restituído deve ser compensado com o débito ainda existente perante a Instituição Financeira, ora Agravante, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, razão pela qual, há patente inexequibilidade de título e causa extintiva da obrigação (compensação), não havendo qualquer valor a ser pago pelo mesmo à título de condenação com relação a readequação contratual
”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando a decisão recorrida, a fim de reconhecer a inexequibilidade do título exequendo.

Decisão de ID nº 1117369 indeferindo a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões do agravado, consoante certidão de ID nº 1593884.

É o relatório.

Vitória (ES), 28 de setembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO PAN S/A.
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e consignação em pagamento”
(em fase de cumprimento de sentença) ajuizada em seu desfavor por
MAURILIO SIQUEIRA DO NASCIMENTO
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela instituição financeira requerida.

Em seu arrazoado, o agravante aduz, em apertada síntese, que possui saldo devedor para com o excipiente, o que autoriza a compensação dos valores devidos, nos termos dos Arts. 368 e 369 do Código Civil.

Assevera que “
o valor pretendido pelo Agravado está totalmente equivocado e não pode ser homologado por este juízo e ainda, qualquer valor a ser restituído deve ser compensado com o débito ainda existente perante a Instituição Financeira, ora Agravante, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, razão pela qual, há patente inexequibilidade de título e causa extintiva da obrigação (compensação), não havendo qualquer valor a ser pago pelo mesmo à título de condenação com relação a readequação contratual
”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando a decisão recorrida, a fim de reconhecer a inexequibilidade do título exequendo.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese de seu cabimento (1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil), encontram-se preenchidos, motivo pelo qual

CONHEÇO

do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Consta dos autos que o agravado postulou o cumprimento de sentença em face da instituição financeira agravante objetivando o pagamento da quantia de R$ 15.061,27 (quinze mil e sessenta e um reais e vinte e sete centavos).

Uma vez intimado para pagamento do débito, o ora agravante apresentou “exceção de pré-executividade” (ID nº 1113845), arguindo a existência de “causa modificativa extintiva da obrigação”, referente à suposta compensação, eis que o agravado possuiria um saldo devedor de R$ 36.892,35 (trinta e seis mil oitocentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos) para com a instituição financeira.

Contudo, o Juízo “
a quo”
rejeitou a objeção apresentada, por reputar que a matéria arguida depende de dilação probatória, o que não é admissível em sede de exceção de pré-executividade.

Com efeito, a exceção de pré-executividade advém de construção doutrinária, sendo cabível para tratar de matérias cognoscíveis de ofício ou que não demandem dilação probatória, conforme reiterado entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DÍVIDAS CONDOMINIAIS ACORDO FACULDADE DO CREDOR EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADO JUROS E MULTA PREVISTOS NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR CONJUGADO COM PRINCÍPIO DA MÁXIMA UTILIDADE DA EXECUÇÃO EXECUÇÃO EQUILIBRADA RECURSO DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade visa atender o interesse público quanto à economia processual, evitando-se que ocorram embargos à execução, com a respectiva penhora, sem finalidade processual, como nos casos de matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício e de matérias arguidas pela parte que dispensam provas para serem examinadas.
2. Conforme o disposto no art. 313, do Código Civil, O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa, de modo tal que a aceitação da proposta ofertada pelo condômino recorrente não se revela como uma medida impositiva à parte exequente, mas verdadeira faculdade. (...) TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005196, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

Não obstante, na esteira do consignado na decisão de ID nº 1117369, apesar de o agravante ter intitulado a peça apresentada como “exceção de pré-executividade”, verifica-se que, na verdade, trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença.

Tanto é assim, que o agravante fundamenta a sua argumentação no disposto no Art. 525, § 1º, VII, do Código de Processo Civil, dispositivo este que trata das matérias passíveis de serem alegadas em impugnação ao cumprimento de sentença, confira-se:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Corroborando tal posicionamento, verifica-se que o agravante apresenta como “pedidos” justamente a procedência da impugnação apresentada (p. 09 – ID nº 1113845):

Ante a causa modificativa extintiva da obrigação compensação, operada supervenientemente à sentença, requer-se a
PROCEDÊNCIA
da impugnação ao cumprimento de sentença nos termos do artigo 525, § 1º, inciso VII, do código de processo civil, homologando os cálculos apresentados em fls. (fls. 168/173 e 175/191), que resultaram no saldo devedor R$ 36.892,35 (trinta e seis mil oitocentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos),
em favor da instituição financeira.

Nesse contexto, o “
nomem iuris”
dado a referida peça não vincula, cabendo ao Julgador aferir, das razões apresentadas, a real pretensão da parte, razão pela qual a “exceção de pré-executividade” apresentada pela agravante deverá ser analisada como se fosse impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NOMINADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IRRELEVÂNCIA DO NOMEN IURIS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.

Em nosso ordenamento jurídico, o nomen iuris atribuído pela parte é irrelevante se, da leitura de sua causa de pedir, se extrair pretensão distinta.
Deste modo, flagrante que a autora pretendia o manejo do procedimento de ação declaratória de resolução de contrato de compra e venda, com pedido liminar de reintegração de posse, não limitando-se a demanda a esse último. Ademais, a existência de cláusula resolutória expressa não obsta a declaração judicial de desfazimento do pacto, em razão da necessidade de restituição das partes ao status quo ante, sendo o pedido possessório corolário do desfazimento do pacto, o que revela o interesse processual e impõe a desconstituição da sentença. Apelo provido. Unânime. (Apelação Cível Nº 70074402017, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 23/08/2017). (TJ-RS – AC: 70074402017 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 23/08/2017, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2017)

Destaco, por fim, que não há como se reconhecer a existência da alegada compensação diretamente por esta eg. Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, determinando que seja apreciada a “exceção de pré-executividade” apresentada pela agravante como “impugnação ao cumprimento de sentença”.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS PASSÍVEIS DE SEREM ARGUIDAS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA DO “
NOMEM IURIS”
DADO A PEÇA. ANÁLISE DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade advém de construção doutrinária, sendo cabível para tratar de matérias cognoscíveis de ofício ou que não demandem dilação probatória

2. Na hipótese, a despeito de a parte executada ter intitulado a peça apresentada como “exceção de pré-executividade”, verifica-se que, na verdade, trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, eis que a parte executada fundamenta a sua argumentação no disposto no Art. 525, § 1º, VII, do Código de Processo Civil, dispositivo este que trata das matérias passíveis de serem alegadas em impugnação ao cumprimento de sentença, além de ter pugnado, ao final, pelo acolhimento da impugnação.

3. Sabe-se que o “
nomem iuris”
dado a peça não vincula, cabendo ao Julgador aferir, das razões apresentadas, a real pretensão da parte, razão pela qual a “exceção de pré-executividade” apresentada pela parte deverá ser analisada como impugnação ao cumprimento de sentença.

4. Não há como se reconhecer a existência da alegada compensação diretamente por esta eg. Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, determinando que seja apreciada a "exceção de pré-executividade" apresentada pela agravante como "impugnação ao cumprimento de sentença", nos termos do voto proferido pelo E. Relator.